Tribunal: TJDFT
Processo: 0701614-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
I – APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DO POSTULADO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇAO À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC, NÃO VERIFICADA. COMPREENSÃO POSSÍVEL DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELA RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA.
III – APELAÇÃO DA RÉ. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 2 ANOS. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 27. REALOCAÇÃO DE VOO. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO PELA RÉ. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO AUTOR. DATA DE EMBARQUE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA. REEMBOLSO DO VALOR DAS PASSAGENS.
IV - APELAÇÃO DO AUTOR. DANO MORAL. OFENSA EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA. PERDA DE TEMPO ÚTIL. NÃO COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA NÃO PROPORCIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC.
V - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Evidenciada a relação de consumo, como no caso de demanda que envolve a prestação de serviço de transporte por companhia aérea, imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, norma específica aplicável às relações consumeristas. Por conseguinte, aplica-se o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 27, do CDC, e não o prazo prescricional de 2 anos constante no Código Brasileiro de Aeronáutica.
3. Não demonstrado pela companhia aérea o cumprimento do dever de dar inequívoca ciência ao autor acerca da data final para embarque indicada, conquanto prova de fácil produção, reputa-se presente falha na prestação de serviço, razão pela qual deve ser responsável pelo reembolso do valor das passagens.
4. Danos morais. Dever de indenizar não reconhecido, porque ausente ato ilícito violador dos atributos da personalidade da parte autora. 4.1. Para caracterização de perda de tempo útil mister a demonstração de dispêndio de tempo excessivo ou desvio de atividades. Eventuais aborrecimentos e frustrações da vida cotidiana não geram direito à indenização por dano moral.
5. A improcedência do pedido de indenização por danos morais atrai a sucumbência do autor, ainda que não proporcional, o que torna incabível o reconhecimento de sucumbência mínima do pedido e a consequente aplicação do art. 86, parágrafo único do CPC.
6. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados para ambas as partes. Proporção fixada em sentença mantida.